Tribunal: TJES
Processo: 5017719-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017719-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE DÉBITO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR INSCRIÇÃO NO CADIN OU OUTROS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA contra decisão que, em ação de antecipação de garantia de débito fiscal, deferiu parcialmente liminar para autorizar a expedição de certidão negativa de débitos, desde que o único óbice fosse o crédito garantido por apólice de seguro, mas deixou de afastar a inscrição da agravante em cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apresentação de seguro-garantia é suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa;
(ii) estabelecer se a mesma caução impede a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes, como CADIN, SERASA e cartórios de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 admite o seguro-garantia como modalidade idônea de caução, autorizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme fixado pelo STJ no Tema 237 dos recursos repetitivos.

O seguro-garantia, entretanto, não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN e, por isso, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A suspensão da exigibilidade, capaz de obstar a inscrição em cadastros de inadimplência, somente ocorre nas hipóteses expressamente previstas no art. 151 do CTN, como o depósito em dinheiro.

A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que o seguro-garantia permite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não impede a inscrição do contribuinte em cadastros como o CADIN, salvo quando houver outra causa de suspensão da exigibilidade (AgInt no REsp 2.073.260/SP, AgInt no REsp 2.158.109/SP).

A matéria se encontra em análise pelo STJ no Tema 1263, o que reforça a necessidade de observância do entendimento consolidado até o momento, em caráter restritivo quanto aos efeitos da caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia constitui caução idônea para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo suficiente para obstar inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplência ou protesto da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.669/RS, Tema 237, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25.11.2009; STJ, AgInt no REsp 2.073.260/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.158.109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5017719-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMAL COMERCIAL DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA E OUTRO
em virtude de decisão (id. 10892669 – fls. 04/09) proferida nos autos da
ação de antecipação de garantia de débito fiscal em penhora prévia a futura execução,
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual a MM Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória deferiu parcialmente a medida liminar postulada,
“
para determinar que o Fisco Estadual não obste a expedição de Certidão Negativa de Débito pela requerente, caso o único obstáculo seja as dívidas tributárias aqui garantidas”
.

Sustenta (id. 10892665) a necessidade de reforma do ato decisório impugnado, para que seja reconhecida a necessidade de não inclusão ou, caso já tenha ocorrida, a exclusão da agravante de quaisquer cadastros de inadimplentes, tais como CADIN, CADINE, Cartórios de Protesto e SERASA, ante o risco de inviabilizar suas atividades comerciais.

Aduz que a o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o seguro-garantia em cautelar de caução é meio hábil a permitir a emissão de certidão de regularidade fiscal, além de impor sua não inclusão, ou até mesmo a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes.

Pontua inexistir razão para mantê-la em cadastro de inadimplentes, porquanto o débito encontra-se totalmente garantido, podendo a recorrente inclusive obter certidão de regularidade.

Assim, a manutenção da decisão impugnada agrava a situação da recorrente e de seus sócios, reverberando também em seus CPFs e impedindo a contratação com empresas públicas, sociedades de economia mista e demais órgãos da administração direta.

Decisão indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (id. 10962904).

Embargos de declaração de id. 11334589.

Decisão de id. 11758906 na qual exercido juízo de retratação e deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a não inclusão da agravante nos cadastros de crédito de inadimplentes, relativamente às dívidas discutidas nos autos de infração nº 5.117.108-8 (CDA 000041232024) e nº 5.117.068-8 (CDA 000418082024)

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação cujo objetivo é a apresentação de garantia em penhora prévia de futura execução fiscal, referente aos débitos consubstanciados nos autos de infração nº 5.117.108-8 (CDA 000041232024) e nº 5.117.068-8 (CDA 000418082024).

A julgadora
a quo
,
ao deferir parcialmente a medida liminar postulada, teceu a seguinte fundamentação:

“
Devo ressaltar que é corriqueiro que após o término do processo administrativo litigioso fiscal e a constituição definitiva do crédito tributário, que o Fisco Estadual tarde a ajuizar a Execução Fiscal respectiva em relação aos débitos dos contribuintes inscritos em Dívida Ativa, seja por necessidade de instrução e maturação do procedimento dentro da própria Administração Pública ou por questões relacionadas à discricionariedade de que dispõe a Fazenda Pública para manejar tal instrumento executório.

Em tal situação, o contribuinte fica elidido de oferecer garantia em penhora (art. 9º, da LEF) do valor integral do crédito tributário, o que impede, por exemplo, a expedição de certidão de regularidade fiscal. Nesse sentido, o Colendo STJ, no bojo do Tema 237 dos Recursos Especiais Repetitivos, submeteu a seguinte questão a julgamento: “[...] possibilidade de oferecimento de garantia, em sede de ação cautelar, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa”.

No bojo do mencionado Tema, a Corte Cidadã firmou a tese segundo a qual “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

Do mesmo modo, assim vem decidindo a Egrégia Corte de Justiça de nosso Estado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. TEMA REPETITIVO 237 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É possível concluir pelo acerto da decisão recorrida, uma vez que não há, ainda, ação de execução fiscal nem se pretende, com o ajuizamento da demanda originária, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, mas, sim, apenas de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, situação já tratada pelo Tema Repetitivo 237 do STJ. 2. A hipótese dos autos consiste justamente na matéria tratada no aludido Tema Repetitivo, na medida em que trata-se de Ação Cautelar Antecedente ajuizada pela empresa Agravada objetivando garantir a futura execução, indicando bens à penhora, para que os Autos de Infração (nº. 5088879 e nº. 5088880) não constituam óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui um precedente que ratifica a afirmação anterior, ou seja, a aceitação da garantia para viabilizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 4. Destaca-se a existência de diversos julgados, neste Egrégio Tribunal de Justiça, que fazem a distinção acerca do pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (caso em apreço) e o alusivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na primeira hipótese, não é necessário seguir a ordem de preferência estabelecida na Lei de Execuções Fiscais. 5. A condição para deferimento do pedido de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), conforme se depreende do precedente repetitivo do STJ, é a prestação de caução em valor suficiente à garantia do juízo. 6. No caso, como consignado na decisão objurgada, em análise dos documentos apresentados, o valor de avaliação dos imóveis dados em garantia compreende o importe de R$ 3.002.170,00 (três milhões dois mil cento e setenta reais), quantia esta que supera o valor atualizado dos autos de infração, que perfaz o montante de R$ 2.875.900,64 (dois milhões oitocentos e setenta a cinco mil novecentos reais e sessenta e quatro centavos), o que torna plenamente possível o deferimento do pedido. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 08/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000710-96.2024.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços)”

(...)

Portanto, no bojo desta ação sequer será necessário analisar a legalidade dos Autos de Infração nº 5.117.108-8 (CDA 000041232024) e nº 5.117.068-8 (CDA 000041082024), isto porque nesta demanda busca-se somente obter os efeitos jurídicos decorrentes da oferta de caução idônea da futura execução fiscal, de modo que a averiguação da legalidade dos Autos de Infração nº 5.117.108-8 (CDA 000041232024) e nº 5.117.068-8 (CDA 000041082024) será perquirida na Execução Fiscal própria ou por meio de Ação Anulatória, se for o caso.

Contudo, por não estar previsto no artigo 151 do CTN, o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário a que visa caucionar. Em tais situações, o seguro-garantia somente autoriza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem suspender a exigibilidade do débito tributário. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que o seguro-garantia abranja indenização correspondente ao valor do débito.

Sobre isso, verifico nas guias de recolhimento de ID’s 51313679 e 51313680 que o total atualizado dos débitos inscritos em Dívida Ativa em relação aos Autos de Infração nº 5.117.108-8 (CDA 000041232024) e nº 5.117.068-8 (CDA 000041082024) somam, atualmente, cerca de R$ 92.507,05, enquanto o limite da Apólice de Seguro acostada no ID 51313677 é de R$ 120.259,19, satisfazendo a integralidade do crédito tributário que se pretende caucionar.

Logo, é inegável que se encontra presente a plausibilidade do direito vindicado pela requerente. Sob esse enfoque, o periculum in mora decorre do próprio fato de que a impossibilidade de expedir certidão negativa de débitos fiscais pode prejudicar a atividade empresarial desenvolvida pela autora. Com isso, entendo estarem presentes os requisitos autorizativos do deferimento parcial do pedido liminar.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR
para
AUTORIZAR
a garantia dos créditos tributários constituídos nos Autos de Infração nº 5.117.108-8 (CDA 000041232024) e nº 5.117.068-8 (CDA 000041082024), mediante a apólice de seguro acostada no ID 51313677, que servirá como garantia antecipada (penhora prévia) de futura execução fiscal a ser promovida pelo Estado do Espírito Santo, conforme Tema Repetitivo nº 237 do STJ, tão somente para
DETERMINAR
que o Fisco Estadual não obste a expedição de Certidão Negativa de Débito pela requerente, caso o único obstáculo seja as dívidas tributárias aqui garantidas.
”

Inicialmente, cumpre destacar que, não obstante o eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de figueiredo Cortes tenha exercido juízo de retratação e deferido o pedido de tutela antecipada recursal, possuo entendimento diverso.

Destaco não haver dúvida a respeito do cabimento de seguro-garantia para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Contudo, no que tange ao pedido referente à impossibilidade de inscrição do contribuinte nos órgãos de proteção, este não merece prosperar, porquanto somente o depósito integral e em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a impedir sua inscrição no CADIN.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, APLICAÇÃO UNIFORME DA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
S
EGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DE PRETESTO. EXCLUSÃO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).

3. A Corte a quo adotou posicionamento que não destoa da orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4.
Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.073.260/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE . REQUISITOS LEGAIS. SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor da decisão, nos autos de ação anulatória, que diante da apresentação de seguro-garantia pelo contribuinte, deferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial . II -
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.123.669/RS, Tema n . 237, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa"
. III -
Desse modo, embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN.
IV -
Acrescenta-se que
o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin
, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n . 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023;AgInt nos EDcl no REsp n. 2 .001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022;AgInt no REsp n. 2.058 .723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. V -Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para fins de autorizar a exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de emissão da certidão positiva com efeito de negativa.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2158109 SP 2024/0260446-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Ainda, no mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1 -
Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ e deste TJES, embora o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF
.
2 - Aliás, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também milita em favor do ente público, diante do decurso do tempo com a impossibilidade do ente estadual adotar as medidas de cobrança extrajudicial (Protesto, CADIN), que guardam potencial para viabilizar a percepção do crédito tributário. 3 - Agravo de Instrumento provido. 4 - Agravo interno prejudicado. Vitória, 14 de outubro de 2024. RELATORA(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097336620248080000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA COMO GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO . EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROTESTO DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu antecipação de tutela para aceitar apólice de seguro garantia como garantia de crédito tributário, determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e impedir o protesto da dívida ativa e a inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia versa sobre: (i) a possibilidade de aceitar o seguro garantia como caução do crédito tributário e seus efeitos quanto à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa; e (ii) a viabilidade de impedir o protesto da dívida ativa garantida por seguro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O seguro garantia, conforme o art. 9º, § 3º, da Lei nº 6 .830/80, é admitido como garantia idônea, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme precedentes do STJ (Tema 237) e desta Corte.
4.
O protesto de dívida ativa, previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9 .492/97, não é obstado pela apresentação de seguro garantia, considerando a taxatividade do art. 151 do CTN, que não suspende a exigibilidade do crédito tributário com esta garantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso parcialmente provido para reformar a decisão recorrida, mantendo a aceitação do seguro garantia e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas autorizando o protesto da dívida ativa. Tese de julgamento:
"1. A aceitação de seguro garantia como caução do crédito tributário permite a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem obsta o protesto da dívida ativa
." (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50174936620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Colhe-se também da jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estaduais:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE . SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE DO PROTESTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO ESTADO (CADIN-PA) . POSSIBILIDADE. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Tutela Cautelar Antecedente, aceitou o oferecimento de apólice de seguro-garantia como garantia do débito tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012016510005956-6, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e da inscrição no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN-PA).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o protesto da CDA e a inscrição no CADIN;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto na Súmula 112 do STJ e no art . 151 do CTN, que elenca as hipóteses taxativas de suspensão, não incluindo a mera prestação de garantia;

4.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a caução oferecida, ainda que idônea, serve apenas para garantir o juízo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e a oposição de embargos à execução, não abrangendo o efeito de suspender o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN;

5. O protesto de CDA é legítimo e constitucional, reconhecido pelo STF na ADI nº 5.135/DF, como meio de cobrança e não sanção política;

6 .
Para suspensão da inscrição no CADIN, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002: ajuizamento de ação com garantia idônea e suspensão da exigibilidade do crédito, o que não ocorreu no caso
;

7. A probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável, requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, não foram demonstrados, uma vez que a garantia oferecida não suspende a exigibilidade do crédito, tampouco impede o protesto e a inscrição no CADIN, segundo a legislação e a jurisprudência aplicáveis;

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa .

2. O protesto de CDA é legítimo, não configurando sanção política.

3.
A inscrição no CADIN exige o cumprimento dos requisitos do art . 7º da Lei nº 10.522/2002, incluindo a suspensão da exigibilidade do crédito
.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei nº 10 .522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, Súmula 112; STJ, REsp nº 1 .137.497/CE, Tema 237.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08043222920248140000 23400132, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pretensão à reforma de decisão interlocutória que, aceitando seguro garantia ofertado pela agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência para permitir a emissão de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa e determinar a suspensão de eventual inscrição do contribuinte no CADIN Estadual e SERASA, obstando-se, ainda, eventuais protestos de certidões de dívida ativa . 1) Apólice de seguro garantia apresentada pela agravada para garantir os débitos tributários oriundos dos AIIMs nºs 4.127.581-0 e 4.127 .582-2. Requisitos formais. Descabida a alegação da FESP no sentido de que o seguro garantia não atende aos requisitos estabelecidos no art. 2º, I, V, VII e IX da Portaria SUBG-CTF nº 3/2023 . Apólice emitida de forma vinculada à ação anulatória, ausente notícia acerca da propositura da execução fiscal. Garantia suficiente. 2) Cabimento parcial da insurgência da FESP.
O seguro garantia ou fiança bancária não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo o rol do art . 151 do CTN taxativo. Garantia que enseja apenas a expedição da certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, não sendo possível obstar a inscrição do nome da contribuinte nos cadastros de inadimplência, incluídos os cartórios de protesto de títulos, porque seria necessário suspender a exigibilidade do débito objeto do registro.
Exegese do art. 151, II, CTN, art . 8º da Lei Estadual nº 12.977/2008 e verbete nº 112 do C. STJ. Precedentes desta C . Câmara. Manutenção parcial da r. decisão interlocutória apenas no que refere à possibilidade de expedição de CPD-EN, permitindo-se ao Fisco promover, em contrapartida, a inscrição do nome da contribuinte no CADIN Estadual e eventual protesto de CDA. Decisão reformada em parte . Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 3008334-69.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 28/02/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2024)

Destaque-se, ainda, que referida matéria foi afetada, estando submetida a julgamento pela Corte Cidadã, conforme Tema 1263, no qual será definido se
“
a oferta de seguro garantia tem efeito de obstar o encaminhamento do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN)
”.

Portanto, a caução, embora viabilize a expedição de CND, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, efeito que se opera somente nos casos previstos taxativamente pelo art. 151 do CTN.

Desse modo, deve prevalecer o entendimento até então dominante naquela Corte Superior, no sentido de que “
embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução,
é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN. Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
.
(AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Pelo exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento, tornando sem efeito a decisão id.
11758906.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)